Tribunal: CARF
Processo: 16327.000144/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000144/2009-60
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.734 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
PREVIBOSCH SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA - DÚVIDA - INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL DA LEI
No caso de dúvida razoável acerca da intepretação do § 6o, art. 3o da Lei no
9.713/1998, ou seja, se os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras
destinadas ao pagamento dos beneficiários das entidades de previdência
privada devem ou não integrar o conceito de receita bruta para fins de definir o
limite de obrigatoriedade da entrega de DCTF mensal, a multa pelo
descumprimento do dever de apresentação deve ser afastada, por força da
aplicação da regra hermenêutica do art. 112, inciso I, do CTN.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e Fernando Brasil de Oliveira Pinto, que votaram por
negar-lhe provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli
Pereira Bessa. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado
o decidido no Acórdão no 9101-006.733, de 14 de setembro de 2023, prolatado no julgamento do
processo 16327.000141/2009-26, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic (suplente convocada), Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000144/2009-60
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.734 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000144/2009-60

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
A recorrente, inconformada com a decisão proferida pela Primeira Turma
Ordinária, Terceira Câmara, da Primeira Seção de Julgamento, por meio do Acórdão no 1301-
004.523, de 16/06/2020, interpôs recurso especial de divergência com julgado de outro
colegiado, relativamente ao tema dois temas, mas foi dado seguimento a apenas um deles, que e
relativo a sua “obrigatoriedade de entrega de DCTF/mensal”.
Vale mencionar, desde logo, que o acórdão paradigma apresentado, o de no 1803-
001.922, refere-se ao próprio contribuinte e aos mesmos fatos.
Basicamente, no recorrido, considerou-se que a recorrente estava obrigada a
entrega de DCTF/mensal, nos termos do art. 3o, inciso I, da Instrução Normativa SRF no
695/2006, uma vez que sua receita bruta superou o montante de R$ 30.000.000,00 (trinta
milhões de reais), da qual não se poderiam subtrair os rendimentos discriminados no inciso § 6o,
da Lei 9.718/1998. Já, no paradigma, entendeu-se que tais rendimentos não deveriam ser
considerados para fins de aferição do limite.
O despacho de admissibilidade deu seguimento ao recurso, quanto ao tema já
apontado, nos seguintes termos:
Quanto ao segundo dissídio, a Recorrente apresenta as seguintes razões principais:
3.2. DA 2a DIVERGÊNCIA: DO ENQUADRAMENTO DA RECORRENTE
NA HIPÓTESE DE ENTREGA SEMESTRAL DA DCTF E DA DACON
Esta divergência se concentra na interpretação e aplicação das Instruções
Normativas 695/2006 e 786/2007, no que diz respeito ao enquadramento da
Recorrente nas hipóteses de obrigação de entrega mensal da sua DCTF.
O acórdão recorrido manteve o entendimento de que a Recorrida estaria obrigada
a entregar DCTF mensal nos seguintes termos:
[...]
Porém, a 3a Turma Especial da 1a Seção de Julgamento do CARF, ao julgar
diversos outros casos da Recorrente iguais a esse, entendeu que os seus
balancetes de 2005 e 2006 afastam qualquer dúvida de que as receitas auferidas
estão abaixo do limite anual de R$ 30.000.000,00 de receita bruta: [...]
Verifica-se que, em ambos os casos, houve análise das DACONs/DCTFs dos
anos de 2005 e 2006 da Recorrente com o objetivo de verificar se esta havia
auferido mais que R$ 30.000,00 de receita nestes períodos e, consequentemente,
se estava enquadrada nas hipóteses de entrega mensal da DCTF. No entanto, ao
contrário do acórdão recorrido, o paradigma reconhece que as receitas da
Recorrente estão abaixo do limite anual de R$ 30.000.000,00 de receita bruta.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.734 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000144/2009-60

Portanto, demonstrada a semelhança fática entre o acórdão recorrido e o acórdão
paradigma, com a respectiva divergência jurídica comprovada, tem-se como
cumprido o requisito essencial de cabimento do presente Recurso Especial.
O acórdão paradigma, sobre a questão relacionada à receita auferida pela ora
Recorrente, assim se manifesta:
Portanto a rigor, exceto pequenas taxas de administração, não tem a entidade
receitas pois a quase integralidade de seus ingressos decorrem das contribuições
dos planos de previdência e as receitas de aplicações financeiras de suas reservas
atuariais, que não lhe pertencem mas sim são geridas em seu nome.
As cópias da DACON – Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
dos anos 2005 e 2006 (parâmetro para o enquadramento nas modalidades mensal
ou
semestral)
juntadas
ao
processo
16327.000140/200981
(julgado
concomitantemente nesta sessão) e os balancetes de 2005 e 2006 (fls. 122/161),
demonstram claramente esta constatação, afastando qualquer dúvida de que as
receitas da recorrente estão abaixo do limite anual de R$ 30.000.000,00 de
receita bruta.(destaquei)
Já o Recorrido, em relação à receita auferida pela ora Recorrente, tece as seguintes
considerações:
Em sede de diligência, a autoridade fiscal apontou que não se confundem os
conceitos de receita bruta e da base de cálculo do PIS e da Cofins. Já a
Recorrente aponta que esta turma julgadora determinou a utilização do critério
adotado no Acórdão no 9303- 006.484, ou seja, excluindo-se as rubricas previstas
em lei para determinação das bases de cálculo do PIS e da Cofins.
[...]
Conforme já salientado quando comentei sobre o art. 29 da IN SRF no 247/2002,
se é autorizado às entidades de previdência complementar excluir da base de
cálculo de PIS e de Cofins determinadas rubricas, e levando-se em conta que o
fato gerador dessas contribuições é o faturamento, sendo esse considerado como
a receita bruta, é evidente que as entidades de previdência complementar
auferem receita bruta, sendo distintos os conceitos de receita bruta auferida pelo
contribuinte e as bases de cálculo de PIS e de Cofins.
Desse modo, as receitas auferidas pela Recorrente em 2005 e 2006 foram
superiores a R$ 30 milhões, e, consequentemente, em 2007 e 2008, a teor do
que dispõe o já transcrito inciso I do art. 3o da IN SRF no 695/2006 - e mesmo
dispositivo na IN SRF 786/2007 vigente a partir de 01/01/2008, IN SRF no
903/2008 vigente a partir de 01/01/2009 -, era obrigada à transmissão de DCTFs
mensais.(destaquei)
Nesta matéria, o cotejo entre os julgados, especialmente considerando-se que ambos são
processos da mesma Contribuinte, relativos aos mesmos anos-calendário, demonstra a
ocorrência de divergência interpretativa ente os Colegiados. De um lado, o paradigma
assentou que a receita bruta auferida pela ora Recorrente foi inferior ao limite
estabelecido para entrega da DCTF mensal obrigatória, ao passo que o Recorrido, com
lastro nos mesmos documentos, decidiu que a Contribuinte ultrapassara, nos anos de
2005 e 2006, os limites mínimos estabelecidos para entrega mensal obrigatória das
declarações que deveriam ter sido apresentadas em 2007 e 2008, respectivamente.
Os dois paradigmas indicados ilustram o dissídio jurisprudencial no âmbito do CARF,
autorizando que o presente recurso especial tenha seguimento para fins de apreciação
pela CSRF a fim de se elucidar quais das receitas auferidas devem ser consideradas para
fins de aferição do limite anual que tornaria obrigatória a entrega mensal das DCTF.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.734 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000144/2009-60

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões tempestivas quanto ao mérito do
recurso, mas sem atacar o seu conhecimento. Abaixo, transcrevo trechos da peça:
(...). Inicialmente, cumpre observar que a consulta formulada pelo contribuinte foi
considerada ineficaz pela Disit/SRRF08. Destarte, a teor do que dispõe o art. 52, inc. I,
c/c art. 46 do Decreto n° 70.235/72, isto significa que a consulta não produz nenhum
efeito e, por corolário, não tem o condão de afastar a aplicação da multa por atraso na
entrega da declaração.
(...). Portanto, é irrelevante à matéria se o contribuinte entregou as DCTF no prazo de 30
dias da ciência do Despacho Decisório n° 45/2008.
(...). Alega a contribuinte que foi impelida a entregar as DCTF mensais em atraso
porque o sistema informatizado da RFB não aceitou a sua DCTF semestral. Afirma
ainda que não estava enquadrado nas hipóteses que obrigavam a entrega de DCTF
mensais.
(...). Ressalte-se que o interessado juntou apenas uma cópia de tela do Receitanet (fls.
39) para justificar a sua decisão de entregar as DCTF mensais. E nesta cópia de tela
("Print Screen") não consta a data em que ocorreu a tentativa de transmissão da DCTF
semestral. Não está demonstrado ainda que o contribuinte buscou uma solução junto à
administração tributária para que conseguisse entregar a DCTF semestral. Ademais, e
conforme concluiu a Disit/SRRF08, ficou patente que a opção pela formulação de
consulta tributária não era o meio apropriado para o contribuinte solucionar a questão.
(...). De outro lado, a contribuinte limita-se a dizer que não estava enquadrado na
hipótese de obrigatoriedade da entrega da DCTF mensal. Entretanto, faz alegações
genéricas acerca da natureza da receita bruta auferida pelas entidades de previdência
privada, mas não traz as demonstrações e os registros contábeis que evidenciem que sua
receita bruta está abaixo do limite estipulado no inc. I, do art. 3°, da IN SRF n°
695/2006, abaixo reproduzido. Vale observar que a DIPJ apresentada pelo interessado
não contém informações pertinentes a receitas e despesas, mas tão somente os valores
relativos ao seu balanço patrimonial.
[seguiu transcrição de dispositivos legais]
(...). Ante os elementos apresentados pela contribuinte, não é possível dizer que ela
estava desobrigada da entrega da DCTF Mensal. E, mesmo que estivesse desobrigado,
não restou comprovado que o contribuinte tenha tomado as devidas providências para
exercer o seu pretenso direito de entregar a DCTF Semestral.
(...). Sendo assim, é forçoso concluir que, no mínimo, o contribuinte optou por entregar
em 23/12/2008 a DCTF Mensal, cabendo a ele aceitar as consequências de sua decisão.
Nos termos do § 1°, do art. 5°, da IN SRF n° 695/2006, exercida a opção pela DCTF
Mensal, ela é irretratável para todo o ano-calendário.
É o relatório do essencial.

Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.734 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000144/2009-60

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:

PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
De início, é necessário delimitarmos com precisão a matéria controversa.
Afinal, o recurso especial é orientado para dirimir divergências interpretativas
acerca da legislação tributária e não para eventuais controvérsias acerca de
questões de fato.
Desse modo, a circunstância de o acórdão recorrido e o paradigma se referirem
aos mesmos fatos atinentes ao mesmo contribuinte e possuírem soluções
diferentes não dá azo necessariamente ao pressuposto processual para
conhecimento do recurso.
Num processo, pode-se concluir pela não ocorrência de um dado fato em razão
da carência probatória e, noutro, pode-se deliberar pela comprovação do mesmo
fato e não haverá divergência a suscitar solução por meio do recurso especial.
Aliás, foi por essa razão que o despacho não deu seguimento ao recurso em
relação à primeira matéria suscitada pelo recorrente.
Em ambos os recursos (recorrido e paradigma), consignou-se que o contribuinte
foi impossibilitado de entregar DCTF semestrais a partir do primeiro semestre
de 2007. Isso pode ser verificado nas próprias ementas de ambos os recursos:
Uma vez comprovado que o contribuinte não conseguiu transmitir DCTF
semestral por limitações dos sistemas da Receita Federal, em descompasso com
as próprias instruções normativas que permitem essa entrega (...)
(recorrido, AC 1301-004.520)
Incabível a multa pelo atraso na entrega da DCTF mensal quando ausente o
requisito para sua apresentação e comprovada a impossibilidade fática de entrega
da DCTF semestral pelos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(paradigma, AC 1803-001.922)
As conclusões, porém, foram diversas em razão de, no recorrido, ter-se
considerado que o contribuinte superou o limite de R$ 30.000.000,00 previsto
na IN SRF no 695/2006, que obrigava à entrega de DCTF mensais. Abaixo,
transcrevo o dispositivo:
Art. 3o Ficam obrigadas à apresentação da DCTF Mensal as pessoas jurídicas:
I - cuja receita bruta auferida no segundo ano-calendário anterior ao período
correspondente à DCTF a ser apresentada tenha sido superior a R$
30.000.000,00 (trinta milhões de reais);
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.734 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000144/2009-60

E a divergência de conclusão não foi acarretada em função de questões
probatórias diversas entre os dois feitos, mas sim em função da interpretação do
que deve ser considerado receita bruta para a referida entidade. Isso está
claramente posto no outro trecho da ementa do acórdão recorrido. Vejamos:
RECEITA BRUTA. ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
FATURAMENTO.
O faturamento das entidades de previdência privada, equivalente a receita bruta,
compreende a totalidade de suas receitas decorrentes das atividades econômicas
do seu objeto social, ou seja, a totalidade das receitas operacionais.
RECEITA
BRUTA.
EXCLUSÕES
PREVISTAS
EM
LEI
PARA
DETERMINAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DE PIS E DE COFINS.
LIMITE DE RECEITA PARA ENTREGA DE DCTF SEMESTRAL.
INAPLICABILIDADE.
Para fins de determinação da receita bruta para aferição do limite de receita para
entrega de DCTF semestral não devem ser deduzidas as exclusões previstas em
lei para determinação das bases de cálculo do PIS e da Cofins.
Já no voto condutor, claramente se aduz que não se deveria confundir a base de
cálculo do PIS/Cofins com o conceito de receita bruta. Por outros termos, as
exclusões para fins de apuração da base de cálculo das referidas contribuições
não implicam a redução do próprio montante da receita bruta para fins de
definição do limite para entrega das DCTF mensais. Abaixo, transcrevo trecho
do voto condutor:
Conforme já salientado, o art. 2o da Lei no 9.718/98, determina que as
contribuições para o PIS e para a Cofins serão calculadas com base no seu
faturamento, assim entendido como receita bruta (art. 3o). Aliás, as exclusões
citadas pela Recorrente, nos exatos termos do § 2o do art. 3o desse mesmo
diploma legal, se fazem da própria receita bruta. Peço vênia para mais uma vez
transcrever esses trechos da referia norma:
Art. 2°. As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas
pessoas jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu
faturamento, observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas
por esta Lei. (destaque não-original)
Art. 3°. O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à
receita bruta da pessoa jurídica. [...]
§2° Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que
se refere o art. 2°, excluem-se da receita bruta:
[...]
§5° Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no §1° do art. 22 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da
COFINS, as mesmas exclusões e deduções facultadas para fins de
determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP.
§6° Na determinação da base de cálculo das contribuições para o
PIS/PASEP e COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1° do art.
22 da Lei no 8.212, de 1991, além das exclusões e deduções
mencionadas no § 5°, poderão excluir ou deduzir: (Incluído pela Medida
Provisória n° 2.158-35, de 2001)
[...]
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.734 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000144/2009-60

III - no caso de entidades de previdência privada, abertas e fechadas,
os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao
pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de
resgates;
Conforme já salientado quando comentei sobre o art. 29 da IN SRF no 247/2002,
se é autorizado às entidades de previdência complementar excluir da base de
cálculo de PIS e de Cofins determinadas rubricas, e levando-se em conta que o
fato gerador dessas contribuições é o faturamento, sendo esse considerado como
a receita bruta, é evidente que as entidades de previdência complementar
auferem receita bruta, sendo distintos os conceitos de receita bruta auferida pelo
contribuinte e as bases de cálculo de PIS e de Cofins.
Desse modo, as receitas auferidas pela Recorrente em 2005 e 2006 foram
superiores a R$ 30 milhões, e, consequentemente, em 2007 e 2008, a teor do que
dispõe o já transcrito inciso I do art. 3o da IN SRF no 695/2006 - e mesmo
dispositivo na IN SRF 786/2007 vigente a partir de 01/01/2008, IN SRF no
903/2008 vigente a partir de 01/01/2009 -, era obrigada à transmissão de DCTFs
mensais.
Por outro lado, o acórdão paradigma considerou que os rendimentos de
aplicações financeiras relativos às reservas não deveriam integrar o conceito de
receita bruta. Abaixo, transcrevo trecho do voto:
Portanto a rigor, exceto pequenas taxas de administração, não tem a entidade
receitas pois a quase integralidade de seus ingressos decorrem das
contribuições dos planos de previdência e as receitas de aplicações
financeiras de suas reservas atuariais, que não lhe pertencem mas sim são
geridas em seu nome.
As cópias da DACON – Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
dos anos 2005 e 2006 (parâmetro para o enquadramento nas modalidades mensal
ou
semestral)
juntadas
ao
processo
16327.000140/200981
(julgado
concomitantemente nesta sessão) e os balancetes de 2005 e 2006 (fls. 122/161),
demonstram claramente esta constatação, afastando qualquer dúvida de que as
receitas da recorrente estão abaixo do limite anual de R$ 30.000.000,00 de
receita bruta.
A divergência, desse modo, é atinente ao conceito legal de receita bruta para
entidades de previdência privada com o fito de qualificar o limite obrigatório de
entrega de DCTF mensais. Estão sob o crivo da questão interpretativa o art. 3o,
inciso I, da IN SRF no 695/2006 (e do art. 3o, inciso I, da IN SRF no 786/2007,
que sucedeu a IN 695), em cotejo com o inciso III, § 6o, art. 3o, da Lei no
9.718/98.
Desse modo, deve ser conhecido do recurso na parte a que se deu seguimento.

MÉRITO
As contrarrazões apresentadas pela PFN são basicamente dirigidas a levantar
questões de fato: (i) o contribuinte não teria comprovado, que o sistema o
impossibilitou de apresentar as DCTF semestrais; e (ii) também não teria
comprovado a composição da sua receita.
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.734 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000144/2009-60

Ambas as questões não estão submetidas ao crivo deste colegiado, uma vez que
não se revelam como divergência de intepretação da legislação tributária.
Ademais, foram enfrentadas pelo colegiado a quo e, portanto, definitivamente
julgadas em âmbito administrativo. A decisão recorrida claramente considera
provado o fato de o sistema da Receita Federal ter impedido a entrega da DCTF
semestral. Ademais, trava-se toda uma longa discussão acerca do conceito de
receita bruta para as entidades de previdência privada com claro enfoque sobre
parcelas que são excluídas da base de cálculo do PIS/Cofins, mas não do
próprio conceito de receita bruta, revelando a necessidade de inclusão desses
valores, sobretudo das receitas das aplicações financeiras destinadas à
remuneração dos beneficiários. Ademais, o relatório de diligência fiscal (fls.
727-731) traz quadro específico em que podemos verificar que, sem as receitas
financeiras citadas, não se alcançaria o limite de R$ 30.000.000,00 em nenhum
dos anos.
Isso posto, a questão a ser dirimida diz respeito apenas a determinar se “os
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de
benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates” devem ou não
integrar o conceito de receita bruta para fins de se aferir o limite que impõe a
entrega obrigatória de DCTF mensais.
O acórdão recorrido traz um longo arrazoado para defender que sim, ou seja,
que as receitas de aplicações financeiras citadas integram o conceito de receita
bruta. De fato, concordamos com a sua conclusão. Afinal, o § 6o, art. 3o da Lei
no 9.713/1998 visa a delimitar negativamente a base de cálculo do PIS/Cofins a
partir do próprio conceito de receita bruta. Sua redação não é dirigida a
reconhecer, que determinados valores não deveriam integrar o conceito de
receita bruta.
Nada obstante, também não podemos deixar de considerar que há dúvida
razoável nessa interpretação, tanto que levou outro colegiado a conclusão
oposta. Não podemos perder de vista que o legislador, em função de várias
razões atinentes ao processo legislatório, sobretudo para questões de índole
tributária em que a produção legiferante é célere e vultosa, costuma veicular sua
mensagem prescritiva com inúmeras impropriedades que devem ser desbastadas
pelo aplicador da lei.
Assim, é razoável defender que o “excluir” e o “deduzir”, que constam do
referido dispositivo legal, poderiam significar apenas que as quantias indicadas
não deveriam integrar o conceito de receita bruta. Há uma dúvida razoável
legítima e estamos a tratar, ao final e ao cabo, da imposição de penalidade no
cotejo das disposições legais analisadas.
Essas hipóteses reclamam a aplicação de regra hermenêutica prevista no Código
Tributário Nacional, em seu art. 112 e inciso I, que abaixo reproduzo:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
Uma vez que há uma dúvida razoável acerca do conceito legal de receita bruta
para fins de definir a obrigatoriedade da entrega de DCTF e a decorrente
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.734 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000144/2009-60

imposição de penalidade, essa dúvida deve militar a favor do infrator para o
eximir da multa.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Declaração de Voto
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.
Fl. 867
DF CARF MF
Original